Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-24.2019.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL – ABANDONO DO
SERVIÇO ELEITORAL. ART.344 DO CÓDIGO ELEITORAL.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL -
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RÉU ADVOGANDO EM CAUSA
PRÓPRIA. DEVIDAMENTE INTIMADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
NO CASO EM CONCRETO – MÉRITO. EXISTÊNCIA DE PROVAS A
SUSTENTAR A VERSÃO APRESENTADA PELA DEFESA. JUSTA
CAUSA. DÚVIDA SOBRE ELEMENTO ESSENCIAL DO TIPO PENAL.
IN DUBIO PRO REO. DESNECESSIDADE DE SE ADENTRAR À
ANÁLISE DAS EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE, COMO
OPERADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO, AINDA
QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.Réu que, advogando em causa própria, é intimado para apresentar
contrarrazões e se mantém inerte. Inexistência de nulidade. Precedente
do STF. No caso em apreço vislumbra-se, ainda, ausência de prejuízo,
vez que o resultado do julgamento é favorável à defesa.
2.A redação do art.344 do Código Eleitoral é bastante clara, e denota
que, para configuração do delito, é necessário que o convocado para os
serviços eleitorais recuse ou abandone suas funções, desde que sem
justa causa.
3.No caso em apreço, o recorrido saiu para o almoço e não retornou
para suas funções como 1º mesário na 413ª Seção Eleitoral. Alegou que,
ao retornar, foi abordado por um “fiscal de prédio”, que solicitou que ele
se deslocasse para outra Seção Eleitoral, para auxiliar na organização
da fila.
4.Ainda que o recorrido não tenha arrolado testemunhas, apresentou,
antes do oferecimento das alegações finais, duas declarações escritas,
com reconhecimento de firma em cartório, que emprestam
Num. 14923816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

verossimilhança à versão apresentada pela defesa.
5.O recorrido é mesário voluntário, tendo desempenhado tais funções
em pleitos anteriores, sem qualquer intercorrência como a relatada nos
presentes autos.
6.Tais elementos trazem dúvidas se o recorrido efetivamente abandonou
injustificadamente suas funções perante a 413ª Zona Eleitoral. Aplicação
do Princípio do
e desnecessidade de adentrar na análise
in dubio pro reo
de eventuais excludentes de culpabilidade, conforme operado em
sentença.
7.Absolvição do réu mantida, ainda que por outros fundamentos.
8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu d

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600008-24.2019.6.16.0028

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 03/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600008-24.2019.6.16.0028
Assuntos: Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral, Recusa ou Abandono do Serviço Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida na Ação Penal nº 0600008-24.2019.6.16.0028 que julgou
improcedente a pretensão contida na denúncia e absolveu o réu Danilo Agemiro Alves das
imputações que lhe foram feitas na inicial, com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo
Penal. (Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Danilo Agemiro Alves pela
prática, em tese, da conduta prescrita no art. 344 da Lei 4.737/65, vez que "Em data de 28 de
outubro de 2018, por volta das 13h00min, na Escola Municipal Marcos de Barros Freire, seção
eleitoral 413, Rua Castro Alves, nº 1212, neste município e comarca de Apucarana/PR, o
denunciado Danilo Agemiro Alves, com consciência e vontade, abandonou sem justa causa serviço
eleitoral, tendo em vista que saiu às 13h00min para almoçar e não mais retornou para sua seção,
conforme ata de registro de ocorrências (fl. 03) Extrai-se dos autos que o denunciado era 1º
mesário na seção eleitoral 413, nesta 28ª Zona Eleitoral - Apucarana". Ref. Autos nº 92-
11.2018.6.16.0028 - Composição Mesa Receptora; Autos 72-83.2019.6.16.0028 - Notícia-crime).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
DANILO AGEMIRO ALVES (RECORRIDO)
DANILO AGEMIRO ALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14923
816
28/10/2020 23:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.652

RECURSO CRIMINAL 0600008-24.2019.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: DANILO AGEMIRO ALVES
- OAB/PR0071333A
ADVOGADO: DANILO AGEMIRO ALVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL – ABANDONO DO
SERVIÇO ELEITORAL. ART.344 DO CÓDIGO ELEITORAL.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL -
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RÉU ADVOGANDO EM CAUSA
PRÓPRIA. DEVIDAMENTE INTIMADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
NO CASO EM CONCRETO – MÉRITO. EXISTÊNCIA DE PROVAS A
SUSTENTAR A VERSÃO APRESENTADA PELA DEFESA. JUSTA
CAUSA. DÚVIDA SOBRE ELEMENTO ESSENCIAL DO TIPO PENAL.
IN DUBIO PRO REO. DESNECESSIDADE DE SE ADENTRAR À
ANÁLISE DAS EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE, COMO
OPERADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO, AINDA
QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.Réu que, advogando em causa própria, é intimado para apresentar
contrarrazões e se mantém inerte. Inexistência de nulidade. Precedente
do STF. No caso em apreço vislumbra-se, ainda, ausência de prejuízo,
vez que o resultado do julgamento é favorável à defesa.
2.A redação do art.344 do Código Eleitoral é bastante clara, e denota
que, para configuração do delito, é necessário que o convocado para os
serviços eleitorais recuse ou abandone suas funções, desde que sem
justa causa.
3.No caso em apreço, o recorrido saiu para o almoço e não retornou
para suas funções como 1º mesário na 413ª Seção Eleitoral. Alegou que,
ao retornar, foi abordado por um “fiscal de prédio”, que solicitou que ele
se deslocasse para outra Seção Eleitoral, para auxiliar na organização
da fila.
4.Ainda que o recorrido não tenha arrolado testemunhas, apresentou,
antes do oferecimento das alegações finais, duas declarações escritas,
com reconhecimento de firma em cartório, que emprestam
Num. 14923816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

verossimilhança à versão apresentada pela defesa.
5.O recorrido é mesário voluntário, tendo desempenhado tais funções
em pleitos anteriores, sem qualquer intercorrência como a relatada nos
presentes autos.
6.Tais elementos trazem dúvidas se o recorrido efetivamente abandonou
injustificadamente suas funções perante a 413ª Zona Eleitoral. Aplicação
do Princípio do
e desnecessidade de adentrar na análise
in dubio pro reo
de eventuais excludentes de culpabilidade, conforme operado em
sentença.
7.Absolvição do réu mantida, ainda que por outros fundamentos.
8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da

sentença que julgou improcedente a denúncia oferecida contra Danilo Agemiro Alves. A
sentença (ID 8833066) reconheceu a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 344
do Código Eleitoral, contudo, considerou existentes indícios de que o acusado agiu amparado
por uma causa excludente de culpabilidade, qual seja a inexigibilidade de conduta diversa, pelo
atendimento à ordem de aparente superior hierárquico, o que culminou em sua absolvição, com
base no princípio do
.
in dubio pro reo
2.O Ministério Público sustentou no recurso (ID 8833266) que há elementos suficientes nos
autos para comprovar a materialidade e a autoria do delito, inclusive a confissão espontânea do
acusado. Alegou que não é razoável considerar que o recorrido, que trabalha há mais de 10
anos nas eleições, não tenha conhecimento de que o fiscal de partido sequer é convocado pela
Justiça Eleitoral e não possui autoridade para determinar ou solicitar que os trabalhadores
abandonem seus postos. Aduz, ainda, que independentemente de quem tenha dado a ordem
para tanto, o recorrido deveria ter comunicado aos demais colaboradores de sua seção
eleitoral, especialmente o Presidente.
3.Ao final requer o provimento do Recurso para reformar a r. sentença e condenar o recorrido
pela prática do crime do artigo 344 da Lei nº4.737/1965.
4.Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido deixou de se manifestar
dentro do prazo (ID 8833516).
5.A Procuradoria Eleitoral emitiu parecer reiterando que restaram comprovadas a materialidade
e autoria do delito. Suscitou que a sentença equivocou-se ao considerar que o réu estaria
amparado por uma excludente de culpabilidade ao ter atendido a orientação do fiscal de
Num. 14923816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

partido, porquanto não possui autoridade para determinar ou solicitar que o mesário abandone
o serviço que lhe foi destinado. Por fim, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do
Recurso para a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 344 do Código
Eleitoral.
É o relatório.

VOTO
1.O recurso é tempestivo, uma vez que o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau, antes
mesmo de ser pessoalmente intimado da decisão, apresentou suas razões recursais. Assim,
conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, em que
pese o réu não tenha apresentado contrarrazões ao recurso, verifica-se que foi devidamente
intimado para tanto, conforme certidão de ID 8833516, tendo se mantido inerte.
3.Desta forma, não há que se cogitar em eventual nulidade ou necessidade de nova intimação
do recorrido. Neste sentido veja-se o seguinte julgamento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA - Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Alegada nulidade do
julgamento da apelação do Ministério Público por ausência de apresentação de contrarrazões
pela defesa. Defensor constituído regularmente intimado. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Intimação pessoal do réu. Desnecessidade. Regimental não provido. 1.Consoante
entendimento da Corte, a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é
causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda
inerte. 2.A intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição,
aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do §1º do art.370 do Código de
Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu. 3.Agravo
regimental ao qual se nega provimento (STF. HC 149604 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG
05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018).
4.Não bastasse isso, cumpre ressaltar que tal fato não acarretará qualquer prejuízo ao
recorrido, vez que, conforme se demonstrará a seguir, a manutenção da sua absolvição é
medida que se impõe.
5.Adentrando à análise do mérito, verifica-se que os fatos foram assim narrados na denúncia:
“Em data de 28 de outubro de 2018, por volta das 13h00min, na Escola Municipal Marcos de
Barros Freire, seção eleitoral 413, Rua Castro Alves, nº1212, neste Município e Comarca de
Apucarana/PR, o denunciado DANILO AGEMIRO ALVES, com consciência e vontade,
abandonou sem justa causa serviço eleitoral, tendo em vista que saiu às 13h00min para almoçar
e não mais retornou para sua seção, conforme ata de registro de ocorrências (fls.03). Extrai-se
dos autos que o denunciado era o 1º mesário, na seção eleitoral 413, nesta 28ª Zona Eleitoral –
Apucarana”.
6.Em razão de tais fatos, o réu foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 344 do
Código Eleitoral, assim tipificado:
Art.344 - Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa:
Pena – detenção até dois meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.
Num. 14923816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

7.Em audiência realizada no dia 07.11.2019, foi ofertado ao réu o benefício da suspensão
condicional do processo. Entretanto, o réu optou por apresentar defesa, a fim de comprovar
que não houve a prática do crime pelo qual foi denunciado (ID 8830816). Diante disso, o
processo transcorreu regularmente, com a realização da instrução probatória e apresentação
de alegações finais pelas partes.
8.Ao final, a sentença recorrida, reconhecendo indícios de que o réu agiu acobertado por
excludente de culpabilidade – inexigibilidade de conduta adversa - absolveu o réu das
imputações originais, em decisão que restou assim fundamentada (ID 8833066):
"2.Trata-se de processo-crime eleitoral para julgamento de DANILO AGEMIRO ALVEZ, ao qual
se atribuiu a prática de abandono do serviço eleitoral, por não ter voltado do almoço, no segundo
turno das eleições de 2018, dia 28 de outubro, sem apresentar qualquer justificativa para tanto.
3.Preliminares:
O feito está regular, tendo sido oportunizada tanto a transação penal, como a suspensão
condicional do processo, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo.
Afora isso, o réu é advogado e atuou em causa própria.
Assim, regular o feito, passa-se à análise do mérito.
4.Mérito:
4.1.Da rejeição da denúncia pedida pelo réu:
Em que pese o réu ter defendido, em sede de defesa, que a denúncia não deveria ter sido
recebida, não lhe assiste razão, conforme fundamentos da própria decisão.
Assim, se não era caso de absolvição sumária, então, não o que se rever em tal decisão, e
estando o réu em desacordo, lançar mão dos meios processuais cabíveis, como habeas corpus.
Assim, resta afastada tal preliminar.
4.2.Da alegada atipicidade do delito:
Sem razão o réu, no que tange à alegação de tal atipicidade, pois o abandono do serviço
eleitoral, não é o mesmo que o não comparecimento aos trabalhos eleitorais e, tanto a tese
defendida, como as jurisprudências apresentadas dizem respeito ao não comparecimento aos
trabalhos eleitorais.
A diferença entre as duas condutas está no fato de que em havendo a ausência, outro eleitor
poderá ser convocado para os trabalhos logo no início da eleição, enquanto que quando há o
abandono no meio do serviço eleitoral, tal não se pode dar. Logo, aí reside a diferença que faz o
legislador quanto às condutas, tanto que quanto à falta, a lei não prevê a possibilidade de
cumulação de penalidade administrativa e criminal, mas somente a administrativa.
O artigo 344 do Código Eleitoral prevê que:
“Art.344 – Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa:
...”.
Assim, apenas a recusa ou abandono da mesa eleitoral é que configura o delito e não a falta do
mesário.
Num. 14923816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

A falta é penalizada somente de forma administrativa, porém, a conduta do requerido foi o
abandono.
Confira-se julgado, constante do Código Eleitoral comentado do próprio TSE:
“O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o crime estabelecido
no art.344 do CE, pois prevista punição administrativa no art.124 do mesmo diploma, o
qual não contém ressalva quanto à possibilidade de cumulação com sanção de natureza
penal.” Nota ao artigo 344 do CE, 10 ed., fl.119. Ac. TSE, de 28.04.2009, no HC nº638. No
mesmo sentido, Ac. TSE, nº21/1998.
Destarte, afastada a tese do requerido quanto a tal atipicidade.
4.3.Quanto à materialidade e autoria:
A materialidade do delito está clara, pois consta a ata da mesa receptora, dando conta do
abandono pelo mesário, após a saída para o almoço no segundo turno das eleições de 2018.
Afora isso, há o testemunho do presidente da mesa receptora de votos, confirmando que Danilo
não voltou à sessão de votação, após o almoço, o que se deu, por volta das 13 horas, bem como
que por sua falta, acabou havendo certo acúmulo de trabalho aos demais componentes da
mesa.
Outrossim, a tese do requerido de que a certidão de comparecimento e declaração de direito à
dispensa no trabalho, ambas expedidas pelo Cartório Eleitoral atestam, estreme de dúvidas, que
esteve durante toda o dia de votação, não lhe socorre.
Isto porque, a certidão e declaração são expedidas previamente pelo Cartório e entregues ao
Secretário do Prédio (onde serão as eleições) no dia anterior a esta e o Secretário, por sua vez,
no início dos trabalhos eleitorais no dia da eleição, entrega tais documentos ao Presidente da
Mesa Receptora, ou seja, basta que os componentes da mesa compareçam ao serviço eleitoral
e lhe será entregue a documentação em tela.
Em relação à autoria recai sobre o acusado, pois não há dúvidas de que esteve pela manhã na
sessão de votação, no segundo turno, e não voltou para tal sessão após o almoço.
Aliás, o próprio réu confessou que não voltou à sessão de votação de origem, tendo voltado aos
trabalhos eleitorais, porém, em outra sessão.
Logo, a autoria é inconteste e confirmada pelo próprio réu.
De outro norte, apesar da prova da materialidade e da autoria, há indícios fortes de que o réu
tenha agido sob o manto de uma causa excludente de culpabilidade, qual seja, inexigibilidade de
conduta diversa, pois atendeu à ordem de superior hierárquico.
Na verdade, de aparente superior hierárquico, já que o ‘fiscal de prédio’ que, na verdade, é fiscal
de partido, não é superior ao presidente da mesa receptora, aliás, o fiscal de partido não é nem
convocado pela justiça eleitoral, mas nomeado por cada partido que, por sua vez, comunica à
Justiça Eleitoral. Logo, cada um tem sua função, mas a autoridade maior na sessão de votação
em cada componente foi convocado, é o Presidente.
Contudo, é possível que o réu, mesmo sendo advogado, tenha essa dúvida, que é de tantos,
sobre quem tem mais autoridade no dia da votação, entre os que atuam em cada prédio de
votação, composto por várias sessões e vários colaboradores.
Assim, diante da obediência à ordem de aparente superior hierárquico, razoável admitir tal
excludente.
Num. 14923816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

O seguinte excerto doutrinário, em palavras simples e claras, traduz tal posição:
A ordem de um superior hierárquico é emitida para ser cumprida, trazendo consigo a força
da hierarquia institucional. Quando legal, não pode ser desobedecida, sob pena de
responsabilidade do subalterno. A ordem ilegal, por sua vez, não deve ser executada, e
seu descumprimento não acarreta nenhum efeito para o subordinado que a descumpre
(aliás, efeitos administrativos ou penais existirão se cumprir o mandamento). Há,
entretanto, a ordem ilegal, mas com aparência de legalidade. O inferior hierárquico, ao
executá-la, equivoca-se diante das aparências. É desta ordem que cuida o artigo 22,
segunda parte, do CP, que trata da exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de
conduta diversa (Consulta dia 01/07/2020 no site:
https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2020/03/18/exclusao-da-culpabilidade-pela-ob
Quanto à apresentação de tal prova, sem dúvida que foi intempestiva, pois apresentada somente
no prazo que seria de alegações finais, todavia, em se tratando de liberdade do indivíduo, as
provas carreadas aos autos não podem ser ignoradas, nos termos do artigo 231 do Código de
Processo Penal.
Confira-se julgado do STJ:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº1.279.753 - MG (2018/0090758-8)
RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO...
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE.
OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS DISPONÍVEIS DESDE DE A
FASE PRÉ-PROCESSUAL. PRETENSÃO DE EXAME DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1.De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, salvo nos casos
expressos em lei, no processo penal, admite-se a juntada de documentos posteriormente à
instrução processual, em atenção ao que estabelece o artigo 231 do Código de Processo
Penal, desde que assegurado o devido contraditório (AgRg no REsp 1543200/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe 13/11/2015).
2....
3.Agravo regimental improvido... nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 11 de dezembro de 2018 (Data do
Julgamento) MINISTRO NEFI CORDEIRO Presidente e Relator.
É certo que nas declarações juntadas pelo réu, ambas de fiscais de partido, não há informação
exata de quem solicitou apoio ao ora réu, todavia, em ambas consta que o réu/mesário estava no
local da votação até o final do dia e que estava ajudando na organização das filas e na solução
de problemas com os fiscais de partido (id441611, pp.115/118).
É certo, também, que nas declarações constou a data de 05 de outubro de 2018 e não de 28 de
outubro de 2018, que foi a data em que o réu abandonou os serviços eleitorais em sua sessão
de votação, todavia, como não há dúvidas de que houve comparecimento por todo o dia no dia
05 de outubro, possível presumir que houve apenas erro material no apontamento das datas.
Assim, apesar do certo descaso do réu com a Justiça Eleitoral, no caso dos presentes autos,
pois, recusou-se a assinar a primeira intimação, não compareceu à audiência inicial de transação
penal, não apresentou as provas de forma tempestiva, tampouco complementou as alegações
Num. 14923816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

finais, não se pode esquecer, como ressaltado pelo próprio réu, que o direito penal é a ultima
ratio, só devendo ser invocado quando o bem jurídico não tiver forma de ser protegido por outro
meio – meio este que já foi aplicado, inclusive, com a penalização administrativa.
E, no caso em tela, não há dúvidas de que o réu vem servindo à Justiça Eleitoral, atuando como
mesário voluntário desde 2005, e que não possui antecedentes criminais.
Logo, apesar de não veementemente provada a causa excludente de culpabilidade, sobejam
dúvidas sobre a prática delituosa, e como é sabido na dúvida, absolve-se o réu, segundo o
princípio do in dubio pro reo.
(...)
5.Dispositivo:
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia e ABSOLVO o réu
DANILO AGEMIRO ALVES das imputações que lhe foram feitas na inicial, com fulcro no artigo
386, VI, do Código de Processo Penal.
Diante da absolvição não há que se falar em custas, a contrario sensu do parágrafo único, do
artigo 373, do código Eleitoral c/c 804 do Código de Processo Penal.
Após o trânsito em julgado desta sentença e as comunicações e baixas necessárias,
arquivem-se.
P.R.I.
Apucarana, 01 de julho de 2020.
ORNELA CASTANHO
Juíza eleitoral em exercício”.
9.Desta forma, antes de adentrar na análise do recurso ministerial, cumpre realizar algumas
considerações sobre o delito pelo qual o recorrido foi denunciado, bem como em relação à
excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.
10.A redação do já citado artigo 344 do Código Eleitoral é bastante clara, e denota que, para
configuração do delito, é necessário que o convocado para os serviços eleitorais recuse ou

abandonesuas funções,
.
desde que sem justa causa
11.Por mais que não se aplique ao presente caso, importante salientar a jurisprudência pacífica
do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que “o não comparecimento de mesário no dia da
” (Ac.-TSE, de 28.4.2009, no HC nº638
votação não configura o crime estabelecido neste artigo
e, de 10.11.1998, no RHC nº21).
12.Sobre este tipo legal, José Jairo Gomes assim leciona:
“O bem tutelado pelo art.344 do CE é o regular funcionamento dos serviços eleitorais
concernentes à votação e apuração de votos.
O delito é próprio, pois só pode ser cometido por quem tiver sido nomeado para integrar junta
eleitoral ou mesa receptora de votos e/ou justificativas.
Sujeito passivo é a sociedade.
Num. 14923816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

Trata-se de crime omissivo e comissivo. O núcleo do tipo é formado pelas elementares “recusar”
e “abandonar”.
A conduta típica refere-se a recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa.
(...)
Abandonar, por sua vez, significa desertar, desistir, largar, desamparar. Nesse caso, malgrado o
agente tenha se apresentado ao local designado para prestar o serviço, largou-o, deixando a
equipe desfalcada. Aqui, portanto, há interrupção do trabalho que vinha sendo prestado.
Não há dúvida de que o abandono reveste maior gravidade, pois pode acarretar prejuízo ao
serviço eleitoral em andamento.
O tipo legal prevê o elemento normativo ‘sem justa causa’. De sorte que é essencial para a
configuração que a recusa ou abandono ocorram de forma imotivada, sem que se
apresente uma razão justa, razoável. A questão deve ser decidida pelo juiz eleitoral.
Havendo justa causa, atípica será a conduta.
(...)
O delito em exame é doloso, não sendo prevista forma culposa. O dolo consiste na vontade livre
e consciente de realizar as condutas aludidas, sem que se apresente um motivo justo.
Trata-se de crime formal cuja consumação se dá com a recusa ou o abandono. Não se exige que
haja prejuízo concreto aos serviços eleitorais.
Não é possível a tentativa” (grifo nosso) (GOMES, José Jairo. Crimes eleitorais e processo penal
eleitoral – 2.ed. – São Paulo : Atlas, 2016. Pág. 182-184).
13.Em relação à causa excludente de culpabilidade de obediência de ordem de superior
hierárquico, está prevista no artigo 22 do Código Penal, com a seguinte redação:
Art.22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não
manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.
14.Em relação à inexigibilidade de conduta adversa, trata-se de causa supralegal de exclusão
da culpabilidade, aplicada aos casos em que não era exigível do autor um comportamento
conforme o ordenamento jurídico.
15.Sobre o tema, veja-se a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt:
“A segunda parte do art.22 prevê a obediência hierárquica, que requer — segundo a doutrina
tradicional — uma relação de direito público, e somente de direito público. A hierarquia privada,
própria das relações da iniciativa privada, não é abrangida por esse dispositivo, conclui essa
doutrina. No entanto, embora tenhamos concordado com esse entendimento, por algum tempo,
passamos a questioná-lo, por dois fundamentos básicos: a) de um lado, ordem de superior
hierárquico produz, independentemente de a relação hierárquica ser de natureza pública ou
privada, o mesmo efeito, qual seja, a inexigibilidade de conduta diversa; b) de outro lado, o
Estado Democrático de Direito não admite qualquer resquício de responsabilidade penal objetiva,
e sempre que, por qualquer razão, a vontade do agente for viciada (deixando de ser
absolutamente livre), sua conduta não pode ser penalmente censurável.
(...)
Por fim, um argumento irrefutável: a inexigibilidade de outra conduta é uma excludente de
culpabilidade que não precisa estar escrita, pois simplesmente elimina um de seus elementos
Num. 14923816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

constitutivos (a exigibilidade de conduta conforme a norma), afastando-a consequentemente.
Assim, qualquer causa que exclua a exigibilidade de conduta conforme ao direito, afasta a
culpabilidade, com ou sem previsão legal, e a estrita obediência hierárquica é apenas uma de
suas duas versões expressas. Por isso, independentemente de tratar-se de relação hierárquica
de direito público ou de direito privado, a estrita obediência a ordem não manifestamente ilegal
de superior hierárquico produz o mesmo efeito: a inexigibilidade de outra conduta.
Sintetizando, em virtude da subordinação hierárquica, o subordinado cumpre ordem do superior,
desde que essa ordem não seja manifestamente ilegal, podendo, no entanto, ser apenas ilegal.
Porque, se a ordem for legal, o problema deixa de ser de culpabilidade, podendo caracterizar
causa de exclusão de ilicitude. Se o agente cumprir ordem legal de superior hierárquico, estará
no exercício de estrito cumprimento de dever legal. A estrita obediência de ordem legal não
apresenta nenhuma conotação de ilicitude, ainda que configure alguma conduta típica; ao
contrário, caracteriza a sua exclusão (art.23).
No momento em que se examina a culpabilidade já foi superada a análise positiva da tipicidade e
da antijuridicidade do fato, admitindo-as, pois, quando afastadas, qualquer delas, desnecessário
será examinar a culpabilidade. Então, a ordem pode ser ilegal, mas não manifestamente ilegal,
não flagrantemente ilegal. Quando a ordem for ilegal, mas não manifestamente, o subordinado
que a cumpre não agirá com culpabilidade, por ter avaliado incorretamente a ordem recebida,
incorrendo numa espécie de erro de proibição. Agora, quando cumprir ordem manifestamente
ilegal, ou seja, claramente, escancaradamente ilegal, tanto o superior hierárquico quanto o
subordinado são puníveis, respondendo pelo crime em concurso. O subordinado não tem a
obrigação de cumprir ordens ilegais.
Ele tem a obrigação de cumprir ordens inconvenientes, inoportunas, mas não ilegais. Não tem o
direito, como subordinado, de discutir a oportunidade ou conveniência de uma ordem, mas a
ilegalidade, mais que o direito, tem o dever de apontá-la, e negar-se a cumprir ordem
manifestamente ilegal. Por essa razão, destacava Frederico Marques, se o superior dá a ordem,
nos limites de sua respectiva competência, revestindo-se das formalidades legais necessárias, o
subalterno ou presume a licitude da ordem ou “se sente impossibilitado de desobedecer o
funcionário de onde a ordem emanou (inexigibilidade de outra conduta): de uma forma ou de
outra, é incensurável o proceder do inferior hierárquico, e, por essa razão, o fato praticado não é
punível em relação a ele”. Contudo, se a ilegalidade for manifesta, o subalterno tem não apenas
o direito, mas também o dever legal de não cumpri-la, denunciando a quem de direito o abuso de
poder a que está sendo submetido” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal :
parte geral, 1/17. Ed – São Paulo : Saraiva, 2012.p.1056-1061).
16.Fixadas estas premissas conceituais, passa-se a análise do mérito da demanda.
17.De plano, cumpre ressaltar que é incontroverso que o recorrido Danilo Agemiro Alves,
após o horário do almoço, não retornou às suas funções de 1º mesário perante a 413ª Seção
Eleitoral, da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana.
18.A controvérsia cinge-se ao fato do réu ter alegado que, após o almoço, apresentou-se em
outra seção eleitoral do mesmo local de votação, cumprindo ordens de “fiscal de prédio”, lá
permanecendo até o encerramento dos trabalhos eleitorais.
19.Em juízo, a testemunha Marcelo Mantovani declarou que (ID 8832166):
“era Presidente da Mesa durante as eleições; trabalhou nos dois turnos; o réu era primeiro
mesário; no segundo turno o réu esteve presente somente até o horário do almoço; foi acordado
um revezamento entre os colaboradores; o réu não avisou que não retornaria; Danilo não
retornou para trabalhar; não receberam informações de que pudesse ter acontecido algo;
receberam as certidões de comparecimento por volta das nove da manhã; os responsáveis
nesse momento já realizaram as distribuições das certidões; já trabalhou com o denunciado em
Num. 14923816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

outra eleição; nas outras oportunidades não houve abandono pelo réu; apenas se ausentou da
sala para almoçar e ir ao banheiro, permanecendo no local até o final da votação; não recorda o
horário que retornou do almoço; recorda apenas que trabalhou o resto do dia com um integrante
a menos e que fez falta para os trabalhos; não sabe precisar quantas seções têm na escola; o
movimento para votação era constante; ficou dentro da sala, não reparou no corredor, mas que
tinha bastante gente; não sabe informar se tem mais anexos na escola, com outras seções;
durante o dia passaram fiscais por lá; estava ocupado realizando suas atribuições e não foi
procurar saber aonde o denunciado estava; não perguntou para nenhum fiscal se estava a
serviço deles; na sessão era um presidente, dois mesários e um secretário para cuidar da fila;
saíram para almoçar entre as onze e uma e meia; nega que alguém tenha saído para almoçar
em outro horário; não se recorda exatamente do horário que retornou para a seção, mas com
certeza antes das quatorze horas todos já haviam retornado”.
21.Por sua vez, em seu interrogatório judicial, o recorrido alegou que (ID 8832266):
“nesse dia foi o último a sair para almoçar; dos quatro, ele retornou quase as três horas da tarde;
Marcelo foi o último por ser presidente da seção e o interrogado mesário; normalmente almoçam
em uma hora ou uma hora e quinze minutos; foi até o centro, comprou uma marmita e retornou;
foi o último a sair para almoçar, por volta das duas e meia, três horas; quando retornou já era
quase final da votação e havia muita fila; quando retornou faltou um mesário na parte anexa da
escola; a fila estava muito grande e foi solicitado por um fiscal para auxiliar; ficou o dia todo à
disposição; seria muito mais conveniente aceitar a proposta de suspensão, porém nunca teve
uma passagem criminal; não aceita ser acusado de algo que não fez; não está errado; não
arrolou nenhuma testemunha pois pensou não existir necessidade; estava no local, estava lá no
dia; não conhece o fiscal; ficou organizando fila na última sala; tem diversas pessoas que podem
confirmar que ele esteve no local; é mesário voluntário; não faz por obrigação; trabalhou os dois
turnos corretamente; estava à disposição; foi solicitada sua ajuda e ele foi; não custava nada o
presidente perguntar onde ele estava, o ter procurado; não foi informar na sua seção; entendeu
que a fiscal mandava; foi instruído a seguir a hierarquia; não competia a ele desobedecer a
ordem; sua seção é muito tranquila, que nunca falta ninguém; tem uma rixa de cunho pessoal
com Marcelo, pois certa vez fez uma piada sobre ele ter implante capilar; antes tinham um bom
relacionamento; tem como provar que estava lá; não aceita a proposta, pois não está errado; foi
gerado um procedimento administrativo na esfera eleitoral, sendo lhe fixado uma multa, que foi
paga; pede o ressarcimento dessa multa, em caso de absolvição”.
22.Ainda que o recorrido não tenha arrolado testemunhas, apresentou, antes do oferecimento
das alegações finais, duas declarações escritas, com reconhecimento de firma em cartório,
possuindo o seguinte conteúdo (ID 8832516):
Num. 14923816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

Num. 14923816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

Num. 14923816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

23.Como bem reconhecido em sentença, por mais que tais declarações tenham sido juntadas
aos autos apenas no prazo para as alegações finais, é de se ressaltar que o artigo 231
do
[1]
Código de Processo Penal permite às partes a juntada de documentos em qualquer fase do
processo. Ainda mais quando estes documentos, como é o caso, buscam dar efetividade ao
direito de ampla defesa do réu.
24.Ademais, a documentação foi submetida ao contraditório, visto que juntada aos autos antes
do oferecimento das alegações finais pelo Ministério Público, que teve oportunidade para se
manifestar sobre seu conteúdo.
25.Ainda que sejam unilaterais e extrajudiciais - conforme sustentado em suas razões pela
Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer – tais documentos efetivamente são relevantes
para a elucidação dos fatos narrados na denúncia.
26.Isto porque, em que pese contenham erro material em relação à data do segundo turno das
eleições, como bem pontuado em sentença, servem para sustentar, ainda que não de forma
cabal, a versão apresentada pelo recorrido de que, atendendo pedido de um “fiscal de prédio”,
teria se deslocado para outra seção eleitoral do mesmo local de votação, a fim de auxiliar na
organização da fila. Ou seja, emprestam verossimilhança às alegações do réu de que teria
ficado à disposição da Justiça Eleitoral até o término da votação, ainda que não na Seção
Eleitoral para qual foi originariamente nomeado.
27.Outro ponto que empresta plausibilidade à versão da defesa é o fato de Danilo ser mesário
voluntário, tendo desempenhado tais funções em pleitos anteriores (ID 8832716, pág.6), sem
qualquer intercorrência como a relatada nos autos.
28.Diante deste contexto probatório, é possível se chegar a mesma conclusão do Juízo de
primeiro grau,
.
ainda que por outros fundamentos
29.Explica-se.
30.Conforme as balizas doutrinárias já traçadas anteriormente, não seria necessário, como
procedeu a magistrada sentenciante, adentrar em eventual análise da incidência de
excludentes de culpabilidade no caso em apreço.
31.Como já referido, para a consumação do delito previsto no artigo 344 do Código Eleitoral é
necessário se demonstrar que o abandono se deu sem justa causa.
32.Portanto, no caso em apreço, as declarações dos fiscais de partido MARCOS LEANDRO
DIAS e VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA, trazem dúvidas se o recorrido
. E
efetivamente abandonou injustificadamente suas funções perante a 413ª Seção Eleitoral
existindo dúvidas, é de se incidir ao caso o princípio do
, conforme reconhecido
in dubio pro reo
em sentença.
33.Neste sentido, cumpre citar o seguinte precedente do TRE/RJ:
RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL ELEITORAL. ARTIGOS 344 E 347 DO CÓDIGO
ELEITORAL. ABANDONO DOS SERVIÇOS ELEITORAIS. DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL.
FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
PROVIMENTO DO RECURSO. I - Consoante se verifica, o Parquet não logrou êxito em
demonstrar o abandono dos serviços eleitorais. Recorrente que alega estar em horário de
almoço. Princípio do in dubio pro reo. Não configuração do crime previsto pelo art.344 do Código
Eleitoral. II - Desobediência eleitoral. Artigo 347 do Código Eleitoral. Inexistência de ordem direta
e específica ao acusado. Crime que não se configura. III - Nessas condições, incide à espécie
o postulado in dubio pro reo, a recomendar solução absolutória, pois "se o juiz não possui
Num. 14923816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

provas sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na
fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição" (Código de Processo
Penal Comentado. 12ª ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 750). IV - Provimento
do recurso. Absolvição (TRE/RJ. RECURSO CRIMINAL nº3158, ACÓRDÃO de 20/03/2017,
Relator LEONARDO GRANDMASSON FERREIRA CHAVES, Publicação: DJERJ - Diário da
Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 81, Data 27/03/2017, Página 28/33).
34.Cumpre ressaltar que não se está aqui avalizando a conduta do réu, de abandonar as
funções para as quais foi especificamente nomeado. O que se verifica é a dúvida sobre a
presença de elemento essencial para a configuração da conduta descrita no tipo penal: a
ausência de justa causa para o abandono. E existindo dúvida, não se revela razoável impor ao
réu medida tão severa como a condenação criminal.
35.Assim, caso efetivamente tenha se dirigido para outra Seção Eleitoral, a fim de auxiliar na
organização da fila de eleitores, o fato é que continuou a serviço da Justiça Eleitoral até o
término da votação, não podendo tal conduta ser considerada flagrantemente injusta.
36.Ainda que por fundamentos diversos, é de se manter a sentença de primeiro grau, que
absolveu o recorrido com fulcro no artigo 386, inciso VI
, do Código de Processo Penal.
[2]
37.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, e com fundamento no artigo
386, inciso VI, do Código de Processo Penal,

voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral Criminal interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, mantendo a absolvição lançada em primeiro grau, ainda que por
outros fundamentos.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.231 - Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase
do processo.
Art.386 - O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
[2]
(...)
VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts.20, 21, 22, 23, 26 e §1º do
art.28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência.

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL Nº 0600008-24.2019.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: DANILO AGEMIRO ALVES - Advogado do(a)
RECORRIDO: DANILO AGEMIRO ALVES - PR0071333A
Num. 14923816 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 28.10.2020.
Num. 14923816 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823280372300000014352342
Número do documento: 20102823280372300000014352342